Tribunal: TJMT
Processo: 1012781-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012781-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ITACIARA MOTORS LTDA - CNPJ: 02.345.431/0001-15 (AGRAVANTE), MELISSA MALAQUINI STAMATO - CPF: 789.970.111-20 (AGRAVANTE), EMILENE MALAQUINI - CPF: 789.170.181-49 (AGRAVANTE), CENTRO OESTE ELETROMAGAZINE LTDA - CNPJ: 09.422.330/0002-20 (AGRAVADO), DAVI MISKO DA SILVA ROSA - CPF: 380.103.538-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012781-59.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS – TUTELA ANTECIPADA DE
URGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO E CPU COM ACERVO FISCAL – INDEFERIDA – MATÉRIA CUJA DELIBERAÇÃO MAIS SEGURA EXIGE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Alegação de retenção indevida dos documentos fiscais e da possibilidade de alienação do veículo que não encontra ressonância no processo.

Decisão de primeiro grau que acertadamente indefere o pedido de urgência frente a não demonstração dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida - Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITACIARA MOTORS LTDA, EMILENE MALAQUINI, e MELISSA MALAQUINI,
contra decisão que na ação de rescisão contratual c/c perdas e danos que move contra
CENTRO OESTE ELETROMAGAZINE LTDA
., indeferiu a tutela cautelar postulada.

Explicam que a causa de pedir é a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de fundo de comércio, bens móveis e outras avenças e respectivo aditivo, firmados entre as partes, em razão do descumprimento pela agravada.

Asseguram que na qualidade de alienantes, venderam para a Requerida os ativos (maquinário, ferramental, peças, mobília, enfim venda do estilo “porteira fechada”) da empresa Itaciara Motors Ltda, que funcionava como concessionária de veículos da marca Mitsubishi com oficina de assistência técnica, cujo negócio se deu em
dois momentos
:

1o) instrumentalizada pelo contrato original (30828032) a Requerida compraria a loja e seus ativos com a bandeira Mitsubishi em vigor pelo valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), e assumiu a obrigação de buscar a transferência da concessão comercial para si. Caso não conseguisse a transferência, poderia optar por desistir no negócio sem ônus, ou comprar apenas os ativos;

2o ) em 20.12.2018, as partes se reuniram e, como a requerida não conseguiu garantir a transferência da concessão comercial para si, exerceu a opção de compra somente dos ativos, pelo valor certo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dos quais pagou somente o sinal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Afirmam que o restante do pagamento foi condicionado à transferência das quotas da empresa para si, o que deveria ser feito até o dia 30.01.2019 (Cláusula Décima Primeira do Aditivo). Contudo, a requerida agravada se nega a fazer a transferência e tem declarado que desistiu do negócio.

Asseguram que além disso, a requerida passou a dizimar parte do acervo da empresa, dos quais os únicos ativos restantes da empresa são um veículo Outlander e um servidor de informática tipo CPU e acervo contábil.

Sustentam o perigo de dano irreparável porque o veículo e a CPU são bens móveis e podem ser facilmente comercializados, cuja propriedade é das recorrentes tanto que o automóvel tem cláusula de reserva de domínio em favor da montadora Mitsubishi Motors.

Justificam a necessidade de apreensão da CPU, porque enquanto sócias, continuam a ser responsáveis pela empresa e o acervo contábil, por sua vez está mal alocado, se deteriorando no tempo.

Reclamam que o indeferimento do pleito se deu pela suposição do magistrado de que o descumprimento da requerida pode ter origem em fundamento outro, o que não se mostra razoável em razão do vasto acervo probatório que evidencia a inadimplência da agravada.

Asseveram que a CPU é o próprio servidor utilizado pela
Agravante Itaciara
à época em que era gerida pelas Agravantes Melissa e Emilene, cuja máquina contém todas as informações fiscais e de gestão da empresa as quais precisam ter acesso para realizar a comunicação com o Fisco e promover o encerramento da empresa.

Pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja deferido o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO para que sejam imediatamente apreendidos e entregues às Agravantes o veículo Outlander, o Computador Servidor e o acervo fiscal.

A liminar foi indeferida (id 48017971).

Na contraminuta, a agravada pede o desprovimento do recurso (id
88157497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012781-59.2020.8.11.0000

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de concessão de tutela antecipada postulada pelas agravantes
ITACIARA MOTORS LTDA, EMILENE MALAQUINI, e MELISSA MALAQUINI
, a fim de autorizar a busca e apreensão de um veículo, de uma máquina CPU e de acervo contábil da empresa que fora objeto do pacto firmado entre as partes, os quais estão na posse da agravada CENTRO OESTE ELETROMAGAZINE LTDA.

Observa-se que a causa de pedir da presente ação movida pelas agravantes, é a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de fundo de comércio, bens móveis e outras avenças e respectivo aditivo, firmados entre as partes, em razão do descumprimento atribuído à agravada.

No caso em exame, destaca-se que o mérito do agravo, em razão dos seus estreitos limites, está em saber se estão presentes os requisitos à concessão da tutela reclamada.

Ocorre que o pedido de busca e apreensão da CPU - Computador Servidor, o acervo fiscal e do veículo Outlander, neste momento processual, não se revela medida adequada, porquanto não se divisa prática de atos pela agravada CENTRO OESTE, no sentido de se desfazer do veículo, tampouco do computador no qual se encontram armazenados os documentos da sociedade firmada entre as partes.

Ademais, com bem ponderado na decisão agravada, a reintegração do veículo na posse das requerentes é efeito da eventual sentença de procedência do pedido inicial que, como já dito, necessita verticalização na origem.

Do mesmo modo, não se visualiza, pelo menos neste momento processual, fundamentos jurídicos aptos à deferir a busca e apreensão do servidor, porque
“a cláusula 12a do contrato social da empresa objeto do trespasse, doc. ID 30828020, prevê que “ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora da sociedade prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo às sócias, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados” (id
(32208929 - Pág. 2).

Por fim, pela cláusula nona do contrato aditivo ID 30828032, as partes se obrigaram a proceder ao balanço da empresa referente ao ano de 2018, tendo a requerida declarado que vistoriou os balancetes referentes ao ano de 2017 até março de 2018, além que a agravada assegura em sua contraminuta que tanto o veículo OUTLANDER e a CPU com o servidor da empresa estavam à disposição das autoras agravadas, desde o mês de dezembro de 2019 e para retirada dos bens, bastava que assinassem o distrato.

Ressalta-se, por fim, que as questões que dizem com o mérito da ação, devem, por primeiro, ser apreciadas e decididas pelo Juiz da causa, observado o contraditório e ampla defesa, caso em que eventual descumprimento de acordos e contratos que na ótica das agravantes ensejam a procedência da ação, precisam de verticalização na origem, com regular produção de provas.

Nesse sentido, em caso análogo, a jurisprudência:

“
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C. C. RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUERES. ÔNIBUS. Contrato firmado entre empresas coligadas. Locatária que está sob intervenção municipal. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Acervo probatório que, a este tempo, não se mostra suficiente para a formação da convicção. Antecipação dos efeitos da tutela requerida que se mostra inadmissível ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil/2015. Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2060884-34.2018.8.26.0000; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2018; Data de Registro: 23/04/2018)

“GESTÃO DE NEGÓCIOS - Gerenciamento na compra e venda de criptoativos - Alegação de retenção indevida das quantias investidas e de prática de crime financeiro pela empresa gestora - Ação de rescisão contratual proposta pelos investidores - Pedido de tutela de urgência voltado a obter o arresto da quantia investida, acrescida dos rendimentos, nos autos de ação de busca e apreensão criminal movida contra a ré em andamento na Justiça Federal de Porto Alegre - Decisão de primeiro grau que o indefere - Agravo interposto pelos autores - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não caracterizados - Decisão mantida - Recurso desprovido.
” (TJSP; Agravo de Instrumento 2087182-92.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Com efeito, não há como, em sede de liminar do presente agravo, sem a segurança necessária que o caso reclama, antecipar os efeitos oriundos de
eventual procedência da ação de rescisão contratual.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter os efeitos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021